Tribunal: TJDFT
Processo: 0710606-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710606-14.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ALEXANDRO JOSÉ DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CRIME COMETIDO EM CONCURSO DE AGENTES E NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMINONIAIS. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. DELITOS COMETIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do princípio da insignificância implica no reconhecimento da atipicidade material da conduta analisada, quando dela advém uma pequena repercussão na esfera patrimonial da vítima. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que tal princípio depende da presença simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu; e d) inexpressiva lesão jurídica ao bem tutelado. 2. O cometimento de furto em concurso de agentes, na companhia de um menor, e a reiteração em crimes patrimoniais acarretam uma maior reprovabilidade da conduta do agente, o que impede a incidência do princípio da insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. 3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justifica-se a análise negativa da conduta social, pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 4. Possuindo o réu condenações anteriores aptas para configurar maus antecedentes, além de ser desfavorável ao acusado a sua conduta social, não é o caso de fixação da pena-base no mínimo legal. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, não indica em qual alínea do permissivo constitucional se lastreia o seu apelo especial. Alega, outrossim, violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, asseverando que, diante da insignificância do fato, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta e a consequente absolvição, ou, caso não acolhida a tese absolutória, pede o afastamento da valoração negativa da conduta social. Colaciona ementas de julgados do STJ, afirmando divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal e quanto ao dissenso interpretativo, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento.” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas, afastar o referido óbice, a apreciação das teses recursais acerca da aplicabilidade do princípio da insignificância e da valoração da conduta social é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O aludido veto sumular também se aplica ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012